Tribunal: STF
Processo: AR 2326
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-12
Data de publicação: 2015-02-12

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Inexistência de ofensa à coisa julgada, de erro de fato e de violação de disposição literal de lei. Agravo regimental não provido.



    1. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada pela decisão rescindenda, proferida em sede de apelo extremo, quando a matéria nela apreciada foi objeto de sucumbência do recorrente no Tribunal de segundo grau. A sucumbência ficou, de todo, evidenciada no caso dos autos, tendo constado do julgado proferido pelo Tribunal de origem que “a imunidade tributária de que fala nossa Carta Magna, no seu artigo 150, inciso IV, letra d, não se estende às receitas oriundas de publicidade”.



    2. Descabe a alegação de erro de fato quando a decisão rescindenda, proferida nos autos de agravo em recurso extraordinário, parte de pressuposto fático já delineado pelo acórdão de origem, cujo revolvimento não se admite em sede de apelo extremo. 



    3. Não há violação da literalidade de lei quando a decisão rescindenda está em consonância com a firme jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade de ser estendida a imunidade disposta na alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição a veículos de comunicação escrita voltados a interesses propagandísticos, de exclusiva índole comercial, ainda que distribuídos em forma de encartes em jornais e periódicos.



    4. Agravo regimental não provido.